Tribunal: STF
Processo: HC 63967
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRONUNCIA. NULIDADE (INEXISTÊNCIA). - NÃO E NULA
A SENTENÇA DE PRONUNCIA QUE MOTIVA, SUCINTAMENTE, A OCORRENCIA
DE QUALIFICADORA DE HOMICIDIO, TANTO MAIS QUANTO SE TRATA DE
UM JUÍZO DE ACUSAÇÃO A DEFERIR AO JÚRI O JULGAMENTO DA CAUSA.
- HABEAS CORPUS INDEFERIDO.